Tribunal: STF
Processo: Pet 12923
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO CRIMINAL CONTRA AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO.  FATOS INVESTIGADOS PRATICADOS FORA DO CARGO E SEM VINCULAÇÃO COM O CARGO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. AÇÃO PENAL N. 937-QO. APLICABILIDADE AO CASO. REQUERIMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA DE RETORNO DOS AUTOS PARA A SEGUNDA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE SALVADOR/BA. DEFERIMENTO.



    1. Petição distribuída em 21.8.2024, remetida pelo juízo da Segunda Vara do Juizado Especial Criminal de Salvador/BA, que, acolhendo o parecer do Ministério Público da Bahia, determinou o encaminhamento dos autos para este Supremo Tribunal Federal, com os seguintes fundamentos: 



    “Trata-se de procedimento instaurado pela prática do delito de ameaça e um dos autores do fato é deputado federal (JOAO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO). O Ministério Público requer o encaminhamento das peças ao Supremo Tribunal Federal (evento 20). Com efeito, em razão do foro por prerrogativa de função dos deputados federais (art. 105 da Constituição Federal), declaro a incompetência do Juizado Especial Criminal para processamento do feito (art. 61 da Lei 9.099/95). Encaminhem-se as peças ao Juízo competente” (e-doc. 2, fl. 34).



    2. Em 21.8.2024, determinei vista dos autos à Procuradoria-Geral da República que, em 28.8.2024, apresentou parecer nos seguintes termos:



    “O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Vice-Procurador-Geral da República, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, vem, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao despacho de 21.08.2024, manifestar-se nos termos que seguem. 



    Os autos foram instaurados para a apurar a suposta prática, pelo deputado federal João Carlos Paolilo Bacelar Filho e Joselito Silva de Andrade, do crime de ameaça contra Maria Ângela Oliveira e seu filho, Lucas Oliveira Maia. 



    Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal n. 937, o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. 



    No caso, a suposta ameaça teria ocorrido em virtude de divergências em relação à venda de propriedades da família, sem qualquer relação com o cargo ocupado pelo parlamentar.



    Assim, o Ministério Público Federal requer o declínio da competência e remessa dos autos à Justiça do Estado da Bahia – Comarca de Salvador” (e-doc. 8). 



    3. Examinados os elementos constantes dos autos, DECIDO.



    4. No julgamento da questão de ordem na ação penal n. 937, fixaram-se as seguintes teses:



    “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e



    (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo".  



    Decidiu-se, ainda, que “a nova linha interpretativa deve se aplicar imediatamente aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior, conforme precedente firmado na Questão de Ordem no Inquérito 687 (Rel. Min. Sydney Sanches, j. 25.08.1999)”.  



    Naquele julgamento assentei:



    “(...) 29. O princípio central do constitucionalismo adotado no Brasil da igualdade de todos na lei impede a distinção sem causa e a diferenciação entre os indivíduos deve ser excepcionalíssima e feita com excepcional cuidado e restrição.



    Aplicando-se à jurisdição, tem-se serem todos obrigados a se submeterem ao poder jurisdicional do Estado, exercido inicialmente pelo juiz de primeiro grau e, apenas excepcionalmente, por Tribunal.



    Assim, havendo mais de uma interpretação possível da norma constitucional que estabelece o foro por prerrogativa de função, sendo uma extremamente abrangente e outra mais restritiva, deve-se acatar e interpretação mais restritiva, porque é ela que melhor se conforma ao princípio da igualdade e à excepcionalidade, por certo, da distinção formulada. 



    Outra interpretação conduziria a especialidade do foro a  transcender a esfera da prerrogativa transmudando-se para a categoria de privilégio, benefício pessoal incompatível com o princípio da igualdade, com o republicano, comprometendo-se até o princípio da democracia.



    Para que a prerrogativa de foro especial atenha-se à finalidade protetiva da função ou do cargo público e não se converta em privilégio do seu ocupante, imprescindível que somente atenda ao titular que praticar a infração penal no exercício do cargo ou função em que está investida, sendo a infração relacionada com o desempenho público de seu dever. 



    31. Os atos relativos ao desempenho de ofício público estatal merecem proteção específica, os pessoais devem ater-se ao que recebem todos os cidadãos em igualdade de condições. O sistema constitucional não permite se privilegie alguém pelo exercício de cargo de autoridade em detrimento da isonomia dos indivíduos.



    Portanto, a interpretação constitucional mais consentânea com os princípios constitucionais quanto à extensão do foro por prerrogativa de função afirma-se quanto à sua adoção relativamente e tão somente quanto às infrações penais que respeitem à função pública e tenham sido praticados os atos questionados no seu exercício. Por exemplo, suspeita de prevaricação de servidor deve ser submetida ao foro por prerrogativa de função. Entretanto, inexiste razão jurídica que fundamente a prevalência daquele foro quando o delito tenha sido praticado sem relação como o mister público, ainda que investido o autor da prática em cargo ou função pública, o que ocorre, por hipótese, no caso de lesão corporal praticada por um parlamentar. (...)”



    Concluí ser “imprescindível interpretação restritiva dos dispositivos constitucionais que tratam da competência por prerrogativa de função, porque exegese extensiva privilegiaria a pessoa, não resguardaria o cargo, cuidado insustentável no Estado Democrático de Direito”.  



    5. Essa nova orientação adotada pelo Supremo Tribunal fundamenta-se no princípio da isonomia, que consagra serem todos iguais na lei.  



    A prerrogativa de foro impõe interpretação restritiva quanto à competência penal originária deste Supremo Tribunal Federal, para que se cumpra o princípio fundamental da igualdade, como exposto pelo Ministro Celso de Mello no voto condutor do Agravo Regimental na Ação Penal n. 1020:



    “(...) A prerrogativa de foro, por isso mesmo, nos termos da Constituição da República, não configura, como anteriormente enfatizado, situação de privilégio pessoal. Há de estender-se, como ninguém o desconhece, somente a quem haja cometido, ‘in officio’, fato criminoso que guarde estrita vinculação com o exercício das funções inerentes ao cargo que titulariza, pois a prerrogativa de foro, enquanto derrogação excepcional dos postulados da igualdade e do juiz natural (que há de ser, ordinariamente, um magistrado de primeira instância), tem caráter eminentemente funcional (...)” (AP 1020 AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, julgado em 22.2.2019).



    6. O exame do caso revela situação ajustada à orientação firmada por este Supremo Tribunal a partir do precedente mencionado, impondo-se, assim, o encaminhamento dos autos ao órgão judiciário competente, de primeiro grau de jurisdição, mesmo exercendo o investigado João Carlos Paolilo Bacelar Filho cargo de Deputado Federal.  



    No caso, apura-se a suposta prática de crime de ameaça pelo Deputado Federal, no seguinte contexto descrito no registro de ocorrência policial n. 00415809/2023-A03:



    “Compareceu, nesta Unidade de Polícia Judiciária, Maria Ângela Oliveira, já qualificada, acompanhada pelo seu filho, Lucas Oliveira Maia, também qualificado, informando, que, no último sábado (01/07/2023), por volta das 08:20hs, estavam, em sua residência, na Rua do Sodré, nº 422, bairro 02 de Julho, nesta Cidade, quando chegou a pessoa de João Carlos Paolilo Bacelar Filho, devidamente qualificado, acompanhado pelo seu funcionário, Joselito Silva de Andrade, conhecido também como "Zelito". Salienta, que, a pessoa de João Carlos quer que lhe venda, um terreno e uma casa, ambos localizados na Rua da Jaqueira da Unhão, o terreno de nº 08, pertencente à comunicante, e a casa de nº 06, pertencente ao seu filho, e testemunha dos fatos, Lucas Oliveira Maia. Alega, a comunicante, e seu filho, citado, não querem vender as suas propriedades, por isso, sentem-se ameaçados e incomodados, pelo senhor João Carlos. Aduz, que, há um tempo atrás, entre os anos de 2004 e 2005, fez negociação, em 04 (quatro) lotes, estes de números 10,12, 16 e 18, com ele, e, no recibo, fez constar, que, o mesmo só teria direito, à posse. Que ele, fez constar, nesse recibo, alguns lotes, que também pertencem, à comunicante, mas não estava acordado anteriormente, os lotes 06 e 08. Informa, que tem toda a documentação dos lotes 06 e 08. Por fim, esclarece que Joselito Silva de Andrade, conhecido também como "Zelito", alegou, que, se a mesma passar, para o terreno de número 08, a mataria, com ordens do seu patrão, João Carlos. Que o senhor Joselito encontra-se usando passagem forçada, pelos terrenos 06 e 08, este de sua propriedade e de seu filho Lucas, sem autorização de ambos, e, antes de registrar, essa ocorrência, procurou, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, para pedir reintegração de posse, informa não sabe ler nem escrever, apenas assina seu nome, por isso, acredita que fora enganada, por ele. Que o possível motivo da ameaça, seria a questão dos terrenos e da casa, que ele comprar, e a comunicante não quer vender. Que o fato foi presenciado e filmado pelo filho da comunicante, senhor Lucas, que apresentará as filmagens e as gravações de áudios, em tempo oportuno. Foi registrado, o BO, e encaminhado, à autoridade competente, para analisar o fato” (fl. 7, e-doc. 1).



    De acordo com o relato, a suposta ameaça teria ocorrido no contexto de disputa possessória de imóvel urbano, na qual não se identifica alguma relação com o cargo de Deputado Federal, conforme observado pela Procuradoria-Geral da República.



       



    Portanto, a competência para processar e julgar o presente feito,  à vista dos elementos até o momento coligidos aos autos, é do juízo de primeira instância. Em situações semelhantes decidiu este Supremo Tribunal Federal, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937/RJ. REINTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ALCANCE DA PRERROGATIVA DE FORO. FATOS NÃO RELACIONADOS AO EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME CONTRA HONRA EM QUE NÃO HÁ LIGAÇÃO CONCRETA ENTRE A FIGURA TÍPICA E O CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Diante da reinterpretação constitucional do alcance do disposto no art. 102, I, b, da Constituição Federal de 1988, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, no julgamento da QO-AP 937/RJ, de que o foro por prerrogativa de função dos parlamentares restringe-se aos crimes praticados no exercício e em razão do cargo. II -No caso em apreço, não se verifica ligação concreta entre a conduta imputada ao recorrente e o cargo parlamentar ocupado. III – Ausência de usurpação de competência desta Suprema Corte. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 44.030-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.6.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FORO ESPECIAL POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CRIMES PRATICADOS FORA DO CARGO E SEM VINCULAÇÃO COM O CARGO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Tal como consta da decisão monocrática recorrida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o foro especial por prerrogativa de função, de que cuida o § 1º do art. 53 da CF (Deputados Federais e Senadores), só deve ser observado para a prática de crimes cometidos no cargo e em razão do cargo, motivo pelo qual não parece adequado que o Tribunal continue a conduzir inquéritos para os quais não se considera competente. 2. No caso sob exame, uma parte das condutas foram supostamente praticadas quando o investigado não exercia mandato de Deputado Federal, enquanto a outra não guarda relação com o exercício do mandato parlamentar, impondo-se, nos termos do precedente estabelecido na AP 937-QO, o declínio de competência para o Juízo de origem, no Primeiro Grau: Vara Única da Comarca de Orobó/PE, no Estado de Pernambuco, sem prejuízo de que o Juízo declinado decida sobre sua própria competência, considerado o avanço das investigações. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Inq n. 4.373-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2019).  



    7. Pelo exposto, acolhendo o parecer da Procuradoria-Geral da República, reconheço incompetente este Supremo Tribunal para processar e julgar o feito (art. 102, inc. I, al. b, da Constituição da República) e determino o retorno dos presentes autos ao Segundo Juizado Especial Criminal da comarca de Salvador/BA.  



    Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora